Tribunal: TJBA
Processo: 8003818-97.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003818-97.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: NARA RUBIA BORGES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE DEVIDO A ENDEREÇO INSUFICIENTE (SEM NÚMERO DA RESIDÊNCIA). CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e extinguiu o feito, sob o fundamento de invalidade da notificação extrajudicial enviada para endereço incompleto constante do contrato, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas retorna sem cumprimento com a informação de
"objeto não entregue - endereço insuficiente", "falta o número da residência”.

III. Razões de decidir

1.

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

2.

É dever do devedor fornecer dados corretos e completos no momento da contratação, não podendo se beneficiar de eventual incorreção ou insuficiência do endereço por ele validado ao assinar o contrato para frustrar a constituição em mora.

3.

O retorno do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não invalida a mora quando demonstrado que a credora remeteu a notificação para o exato endereço constante do pacto firmado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003818-97.2024.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
e como Apelada
NARA RUBIA BORGES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça